Tribunal: STF
Processo: HC 92461
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PERDA
   DE OBJETO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PREFERÊNCIA NO
   JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA COLOCAÇÃO EM MESA DE
   PROCESSOS CRIMINAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A
   apreciação da medida liminar pela autoridade atacada enseja, no
   caso, a regularização do trâmite processual inerente ao pedido de
   habeas corpus, mantida sempre aberta a opção de nova impetração.
II - Dentro das classes processuais, o habeas corpus tem sempre
   prioridade. Prefere-se, ainda, aqueles nos quais haja paciente
   preso.
III - Impossibilidade de supressão de instância.
IV -
   Agravo regimental desprovido.